Tribunal: TJES
Processo: 5014245-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014245-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FITNESS CLUB ACADEMIA LTDA
RECORRIDO: STEFFANI BEATRIZ COSTA PINHEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5014245-22.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
FITNESS CLUB ACADEMIA LTDA.

EMBARGADO:
STÉFFANI BEATRIZ COSTA PINHEIRO

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO NO TOCANTE A PRETENSÃO DOS LUCROS CESSANTES. ARGUMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ORAL DESPROVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS E FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fitness Club Academia Ltda. em face de acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso inominado. A embargante aponta contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação delineou a improcedência do pedido de lucros cessantes, mas o texto conclusivo registrou a sua manutenção. Sustenta, ainda, a existência de omissões quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica e quanto à valoração da prova oral sobre a supervisão no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição interna no texto do acórdão apta a ensejar correção via aclaratórios no capítulo concernente aos lucros cessantes; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova técnica pericial; e (iii) avaliar se houve omissão ou contradição no exame da prova oral voltada à demonstração de adequada fiscalização e supervisão da aluna no momento do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a contradição entre os fundamentos do voto e a redação final de sua conclusão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração tão somente para retificar o texto material do julgado, restabelecendo a coerência interna da decisão para que conste expressamente a improcedência dos lucros cessantes.

Inexiste omissão quanto à preliminar de incompetência quando o órgão julgador expressa, de forma clara, que as provas documentais anexadas aos autos são suficientes para o convencimento do magistrado e o deslinde da causa, tornando despicienda a realização de perícia complexa.

Afasta-se a alegação de vício no exame do acervo probatório quando o acórdão enfrenta diretamente a matéria fática e assenta que a fornecedora do serviço não se desincumbiu do ônus de provar a presença de profissional supervisionando a área de musculação no momento do acidente. A rediscussão do mérito e a tentativa de revaloração das provas são inadmissíveis na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição e aclarar o comando judicial, fixando-se a redação da reforma parcial nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

"1. A contradição interna entre a fundamentação do voto e a redação de sua conclusão enseja o acolhimento dos embargos de declaração para fins de correção e aclaração do comando judicial. 2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de revaloração das provas coligidas aos autos não autorizam o manejo dos embargos declaratórios, dada a vedação de rediscussão do mérito nesta via recursal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48;

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FITNESS CLUB ACADEMIA LTDA.
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679239), que deu provimento parcial ao recurso inominado da parte ré.

Em suas razões (ID 18780647), a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, apontando que, embora a fundamentação tenha sinalizado a improcedência dos lucros cessantes, o texto final mencionou sua manutenção. Alega ainda omissão quanto à preliminar de incompetência do juizado por necessidade de prova técnica pericial e contradição/omissão quanto à análise da prova oral referente à supervisão no momento do acidente.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material na decisão judicial.

Da Contradição (Lucros Cessantes).

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de contradição interna no texto do acórdão. De fato, em um trecho específico da conclusão, constou a manutenção da condenação referente aos lucros cessantes, não obstante a fundamentação do acórdão e o próprio dispositivo indicarem a reforma da sentença para julgar referido pleito improcedente.

Todavia, para não restar dúvidas e inexistindo prejuízo, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição e aclarar o comando judicial.

Desta forma, onde se lê:

“Com essas considerações, voto pela reforma parcial da sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, a título de custeio da prótese, e mantendo a condenação referente aos lucros cessantes e aos danos morais e estéticos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Leia-se:

“Com essas considerações, voto pela reforma parcial da sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, a título de custeio da prótese e referente aos lucros cessantes; e, mantendo a condenação referente aos danos morais e estéticos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Da Omissão (Preliminar de incompetência por prova técnica)

No tocante à alegada omissão quanto à preliminar de incompetência por necessidade de prova técnica, não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao mencionar que, da análise dos autos, entende-se que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida. Os documentos trazidos ao processo são suficientes para o julgamento da demanda. O que a embargante pretende, neste ponto, é a rediscussão de mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Da Contradição e Omissão (Prova oral e supervisão)

No que tange à irresignação sobre a prova oral, também não assiste razão à parte embargante.

O julgado foi expresso ao mencionar que não houve nos autos prova robusta de supervisão adequada no momento exato do acidente.

Veja-se:

“Registra-se que a parte recorrente não trouxe provas da presença de professor/instrutor supervisionando o salão de musculação
no momento do acidente
, negligenciando com o seu dever de fiscalização, considerando a utilização de maquinários no ambiente por aluno. Prova de fácil produção, contudo, não foi apresentada”. (g.n.)

O que se observa, em verdade, é uma clara irresignação com o resultado do julgamento e a tentativa de revaloração das provas, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Inexistindo os vícios apontados, o desprovimento neste tópico é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição apontada e aclarar o comando judicial nos termos da fundamentação supra.

No mais, permanece o acórdão embargado como está.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)